Tribunal: TJES
Processo: 5011653-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011653-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C. N. S. O.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 793 E 1234 DO STF. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, objetivando o fornecimento do medicamento Venvase (Lisdexanfetamina 30 mg), prescrito por médico especialista para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando o Município ao fornecimento do fármaco, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Município de Vitória possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(ii) há nulidade processual por ausência de procuração;
(iii) houve violação ao art. 338 do CPC;
(iv) o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS preenche os requisitos dos Temas 793 e 1234 do STF;
(v) é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
5. A parte autora demonstrou a imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo médico especializado, corroborado por parecer técnico do e-NATJUS, além de negativa administrativa da Farmácia Cidadã.
6. Os requisitos estabelecidos nos Temas 793 e 1234 do STF foram cumpridos: (i) registro na ANVISA; (ii) demonstração da ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS; (iii) necessidade clínica evidenciada por profissional habilitado; e (iv) hipossuficiência econômica da parte.
7. A juntada de procuração válida pela genitora da menor afasta a preliminar de nulidade. Ainda que ausente, tratar-se-ia de vício sanável.
8. Não há ofensa ao art. 338 do CPC, tendo em vista que o Município figura como parte legítima e não há obrigatoriedade de inclusão do Estado ou da União.
9. A verba honorária fixada em R$ 2.000,00 observa os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, diante do valor inestimável do bem da vida tutelado. Em razão do desprovimento do apelo, os honorários foram majorados para R$ 2.200,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamentos prescritos por profissional habilitado, ainda que não incorporados ao SUS, é dever solidário dos entes federativos, desde que observados os requisitos estabelecidos pelos Temas 793 e 1234 do STF.
2. A ausência de inclusão de outros entes no polo passivo não configura ilegitimidade, por se tratar de responsabilidade solidária.
3. A condenação em honorários sucumbenciais é devida mesmo em ações de saúde, e sua fixação por equidade é compatível com o proveito econômico inestimável da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/2015, arts. 76, 277, 85, §§ 2º e 8º, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 106); TJAL, AC 0701634-34.2022.8.02.0051; TJGO, RN 5484704-32.2021.8.09.0097.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
C.N.S.O.
, representada por sua genitora, em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
, objetivando o fornecimento do medicamento Venvase (Lisdexanfetamina 30mg), prescrito por médico especialista, em razão do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou o Município de Vitória a fornecer o medicamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por entender que a obrigação seria do Estado do Espírito Santo ou da União, em razão das regras de repartição de competências; (ii) ausência de procuração nos autos, o que acarretaria nulidade do processo; (iii) violação ao art. 338 do CPC, pois não teria sido oportunizada a inclusão do Estado no polo passivo; (iv) necessidade de observância dos Temas de Repercussão Geral nº 793 e nº 1.234 do STF, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; e (v) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

A sentença também está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
C.N.S.O.
, representada por sua genitora, em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
, objetivando o fornecimento do medicamento Venvase (Lisdexanfetamina 30mg), prescrito por médico especialista, em razão do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou o Município de Vitória a fornecer o medicamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por entender que a obrigação seria do Estado do Espírito Santo ou da União, em razão das regras de repartição de competências; (ii) ausência de procuração nos autos, o que acarretaria nulidade do processo; (iii) violação ao art. 338 do CPC, pois não teria sido oportunizada a inclusão do Estado no polo passivo; (iv) necessidade de observância dos Temas de Repercussão Geral nº 793 e nº 1.234 do STF, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; e (v) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

O cerne da controvérsia reside em definir se o Município de Vitória pode ser compelido ao fornecimento do medicamento Venvase (Lisdexanfetamina 30 mg) à menor impúbere diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade grave (TDAH).

O art. 196 da Constituição da República é categórico ao proclamar que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Tal dispositivo revela a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

A alegação de que não possui competência para fornecer o medicamento solicitado pela parte não subsiste à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no Tema 793 da Repercussão Geral fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

Assim,
não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Município
, porquanto este, juntamente com Estado e União, compõe o Sistema Único de Saúde e possui responsabilidade solidária no fornecimento dos insumos indispensáveis ao tratamento de saúde de seus munícipes, não havendo, por conseguinte a obrigatoriedade de inclusão do Estado no feito.

Quanto a questão atinente a procuração, consta dos autos a juntada de procuração regularmente outorgada pela genitora da menor, circunstância que afasta a preliminar arguida. Ainda que houvesse eventual irregularidade, tratar-se-ia de vício sanável, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito (arts. 76 e 277 do CPC).

Em trato contínuo, registro que prova carreada aos autos revela, de forma incontestável, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, atestada por laudo médico especializado, corroborada pelo parecer técnico do e-NATJUS. Ademais, a negativa administrativa da Farmácia Cidadã reforça o esgotamento das vias administrativas, conferindo verossimilhança às alegações da parte autora.

É certo que o STF, em Repercussão Geral, estabeleceu parâmetros para fornecimento de medicamentos não padronizados. Todavia, no caso concreto, tais requisitos foram observados.

O direito à saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, não pode ser relativizado por razões meramente orçamentárias, sob pena de incorrer-se em proteção deficiente do Estado, vedada pelo princípio da proporcionalidade em sua dimensão negativa.

Importante sublinhar que se trata de direito fundamental à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF/88), de caráter indisponível, cujo atendimento imediato impõe-se ao Poder Público independentemente de regulamentação infraconstitucional.

O fornecimento tardio ou negado de terapias a crianças com autismo, sobretudo em idade precoce (primeira infância), pode acarretar perdas irreversíveis de neurodesenvolvimento, conforme evidenciado nos relatórios clínicos e técnicos acostados aos autos.

A respeito do medicamento cujo fornecimento foi determinado em sentença trago os precedentes recentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH).
Venvase (lisdexanfetamina) 50 MG. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais
. Recurso da parte ré alegando, em suma: A) necessidade de inclusão da união no polo passivo da demanda; b) observância dos requisitos expressos no tema 106, do STJ; necessidade de comprovar a incapacidade financeira; f) registro na anvisa. Direito fundamental à saúde, nos termos preconizados pela CF/88, arts. 6º, 23 e 196; e, pela Súmula nº 01 do TJ/al. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no re 855.178/se, sob o tema 793. Reafirmação da tese de responsabilidade solidária dos entes federados. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Possibilidade. Pedido de minoração.
Acolhido. Direito da parte, tendo a liberdade de escolher contra qual ente dos entes federados irá demandar, isoladamente ou em conjunto
. 2. Possível a apreciação equitativa se inestimável o proveito obtido, no caso o direito à vida. Parâmetros para fixação dos honorários constantes nos § § 2º e 8º do art. 85 do código de processo civil e deliberação administrativa de 05/04/2021, da seção especializada cível desta corte de justiça. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para minorar o montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência. Decisão unânime. (TJAL; AC 0701634-34.2022.8.02.0051; Rio Largo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 11/03/2024; Pág. 238) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). MEDICAMENTO VENVASE (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA)
. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO NO SUS. TEMA Nº 793 DO STF. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DO STJ PARA MANTER A AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA ESTADUAL (IAC Nº 14).
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. 1. Compete à União, aos Estados, e aos Municípios fornecerem gratuita e solidariamente o tratamento medicamentoso prescrito, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, conforme inteligência do Tema 793/STF e Súmula nº 35/TJGO. 2. A Primeira Seção do STJ afetou a questão atinente ao juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC nº 14); e, em sessão realizada no dia 08/06/2022, por unanimidade, "deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual". 3. A omissão da autoridade competente, quando o paciente busca o fornecimento da medicação prescrita por profissional médico habilitado, configura ato abusivo e viola direito líquido e certo, amparável na via mandamental. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DESPROVIDOS. (TJGO; RN 5484704-32.2021.8.09.0097; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 24/08/2022; DJEGO 26/08/2022; Pág. 5110) (destaquei)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
Menor portador de Transtorno do Espectro Autista. Fornecimento do medicamento Venvase 30 MG. Procedência
. Irresignação da Municipalidade restrita ao valor fixado a título de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Resistência evidenciada pela oferta de contestação. Verba honorária que se mostra compatível com o trabalho executado pelo patrono da parte vencedora. Fixação por apreciação equitativa. Aplicação da regra insculpida no § 8º do art. 85 do CPC. Honorários advocatícios reduzidos para R$950,00 (novecentos e cinquenta reais). Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1008241-38.2019.8.26.0047; Ac. 13864161; Assis; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Maria Cilento Morsello; Julg. 17/08/2020; DJESP 14/09/2020; Pág. 3180) (destaquei)

Por fim, registro que a fixação de honorários em R$ 2.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando o baixo valor da causa e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Não há, portanto reparo a ser feito neste ponto também. Ilustrando:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCORPORAÇÃO AO SUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA À VERBA HONORÁRIA. TEMA 1002. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Ação ordinária ajuizada por m. D. F., assistida pela defensoria pública da união, com pedido de fornecimento do medicamento palbociclibe 125 MG para tratamento de câncer de mama metastático. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento solidário pelos entes federativos demandados (união, estado de Minas Gerais e município de Belo Horizonte), condenando estado e município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da dpu. Após o falecimento da autora, a dpu requereu a interrupção da execução da obrigação principal. Os entes federativos interpuseram apelações contra a sentença, e a dpu interpôs apelação adesiva solicitando a inclusão da união na condenação dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir a responsabilidade pelo custeio do medicamento palbociclibe à luz dos temas 6 e 106 do STJ e temas 793 e 1234 do STF; (II) analisar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade nas ações de saúde; e (III) reconhecer o direito da dpu à percepção de honorários sucumbenciais contra a união, conforme tema 1002 do STF. III. Razões de decidir 3. A obrigação de fornecimento de medicamento é personalíssima e perde o objeto com o falecimento da autora, cessando a utilidade da tutela jurisdicional quanto à obrigação de fazer, nos termos do art. 493 do CPC. 4. Persistem efeitos patrimoniais e acessórios da sentença, especialmente os honorários advocatícios e a responsabilidade solidária pelo custeio do medicamento. 5. O medicamento palbociclibe 125 MG foi incorporado ao SUS pela portaria sctie/MS nº 73/2021, após avaliação da conitec, e é indicado para o tratamento de câncer de mama metastático hr+/her2-, conforme o perfil clínico da autora. 6. O conjunto probatório demonstrou a necessidade do tratamento, atendendo aos requisitos dos temas 6 e 106 do STJ. 7. Conforme os temas 793 e 1234 do STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, com a união prioritariamente encarregada do custeio dos oncológicos de alto custo quando a ação tramita na justiça federal. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é inestimável, como ocorre nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, conforme art. 85, § 8º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 9. A dpu faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo contra a união, conforme decidido pelo STF no tema 1002, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional. lV. Dispositivo e tese 10. Recursos do estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte providos parcialmente para readequar os honorários sucumbenciais a R$ 3.000,00, rateados entre os entes federativos. Recurso da união desprovido. Apelação adesiva da dpu provida para incluir a união na condenação ao pagamento de honorários. Tese de julgamento: 1. A obrigação de fornecer medicamento possui caráter personalíssimo e perde o objeto com o falecimento da parte autora. 2. A responsabilidade pelo custeio de medicamento oncológico de alto custo incorporado ao SUS é prioritariamente da união, conforme fixado no tema 1234 do STF. 3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, diante do proveito econômico inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 4. A dpu faz jus à verba honorária sucumbencial mesmo contra o ente público a que pertence, conforme fixado no tema 1002 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 493. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178/se (tema 793), re 1.366.243/SC (tema 1234), re 1.140.005/RS (tema 1002); STJ, RESP 1.850.512/SP (tema 1076), agint no RESP 2.058.918/PR, agint no aresp 1.923.626/SP. (TRF 6ª R.; AC 1047247-40.2020.4.01.3800; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe 08/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Vitória e, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGENTE

Rememoro que os autos tratam de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CHRISSY NICOLE SENATORE OLIVEIRA
, menor impúbere representada por sua genitora, confirmando a decisão liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial para compelir o ente público apelante ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, ao fundamento de que restou demonstrada a responsabilidade solidária do Município de Vitória, juntamente aos demais entes federativos, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, bem como a parte autora comprovou a imprescindibilidade do fármaco, preenchendo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Ademais, afastou a alegação de ausência de procuração, tendo em vista a regularidade da representação processual e rejeitou, também, a tese de violação ao art. 338 do CPC.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na demanda de origem, consoante já relatado, a autora narra que foi diagnosticada com TDAH (CID 10 F90.0), sendo-lhe prescrito o medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia, não padronizado pelo SUS.

Recentemente, o STF concluiu o julgamento do Tema nº 06, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida desde 2007, para fixar as seguintes teses: “
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
1
; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

As teses acima transcritas foram firmadas sob a sistemática da repercussão geral (art. 1035, §11, da CF/88) e possuem efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, impondo sua observância obrigatória, inclusive sob pena de nulidade da decisão judicial (art. 927, §1º, III, do CPC).

Disto resultou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 61, que dispõe: “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
”.

No caso sob exame, os únicos documentos que amparam a pretensão da apelada são um relatório médico e um receituário juntados no evento 14043329, nos quais os profissionais médicos subscritores registram o seguinte:

A paciente Chrissy Nicole Senatore Oliveira segue em acompanhamento psiquiátrico sob meus cuidados profissionais (em concomitância com neuropediatra) para quadro de TDAH clássico, para o qual foram feitas tentativas terapêuticas exaustivas com metilfenidato 10 mg, além das doses LA 20 mg, LA 30 mg e LA 40 mg, com as quais a criança apresentou efeitos adversos que incapacitaram tais tentativas, além do fato de terem sido totalmente infrutíferas.

Foi prescrito o fármaco lisdexanfetamina na dose diária de 30mg, com custo pecuniário arcado pela própria progenitora da paciente; a resposta terapêutica, sobretudo no que tange à hiperatividade e à manutenção do foco de atenção foi surpreendentemente positiva, o rendimento escolar da mesma melhorou consideravelmente e Chrissy não tem tido efeitos colaterais com o uso da lisdexanfetamina, que infelizmente tem sido incompatível com a renda familiar da menina; outrossim é escusado afirmar que houve tentativas inclusive com fármacos como a imipramina, a risperidona e a trifluoperazina, ainda que com distintas propostas, tendo suscitado na melhor das hipóteses resposta insuficiente e modesta; ademais, há na literatura científica inúmeras evidências que apontam na direção do benefício superavitado pela lisdexanfetamina.

CID-10: F90.0

[...]

Declaro para os devidos fins que a paciente acima é portadora de Déficit de Atenção grave, dificuldade de aprendizado, fez uso de metilfenidato e levando a diversos efeitos colaterais como cefaleia, perda de peso e irritabilidade. Apresentou intensa melhora com Venvanse 30 mg.
CID-10: F90.0

A despeito da alegação médica constante nos autos quanto à ineficácia de outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tais como metilfenidato, imipramina, risperidona e trifluoperazina, não se verifica o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos pelo Tema nº 06 da Repercussão Geral, os quais, reitero, são de observância obrigatória e cujo descumprimento implica nulidade da decisão judicial.

Com efeito, não foi trazida aos autos qualquer prova científica de alto nível, como exigido pela tese vinculante. O que há são meras declarações médicas de natureza essencialmente opinativa, destituídas da robustez empírica exigida para a concessão judicial de medicamentos fora das listas do SUS.

Ademais, não foi demonstrada a ilegalidade da não incorporação do medicamento pela Conitec, ou mora na análise do pedido de incorporação, com fundamento nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990. Esse argumento não foi sequer ventilado na petição inicial, tampouco ao longo da instrução processual, evidenciando a ausência de controle judicial do ato administrativo omissivo ou comissivo, nos exatos termos do que foi sedimentado no Tema nº 1234 da Repercussão Geral.

Ainda que se reconheça a juntada da Nota Técnica nº 159547 (evento 14043598), elaborada pelo NATJUS deste Tribunal, com parecer favorável ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, tal documento não supre os ônus probatórios exigidos do autor, à luz da tese vinculante. Isso porque o próprio STF, foi categórico ao afirmar que o julgador não poderá fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação.

Importa destacar, por oportuno, que o referido parecer técnico, conquanto reconheça a indicação do medicamento com base no quadro clínico da menor, também ressalta que a Conitec não recomendou a incorporação da lisdexanfetamina no SUS, tendo em vista a baixa qualidade das evidências científicas disponíveis, bem como o alto impacto orçamentário, o que reforça a necessidade de deferência judicial aos parâmetros de racionalidade administrativa traçados pela comissão.

Em relação à solidariedade federativa, é certo que o STF firmou no Tema nº 793 a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde. Todavia, tal entendimento não exime o Judiciário de observar os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, especialmente quando se está diante de medicamento de alto custo não incorporado ao sistema público, cuja competência, conforme a jurisprudência do STF e do STJ, recai prioritariamente sobre a União.

No caso em exame, como observou a culta relatora, a ação foi manejada apenas em face do Município de Vitória, o que, por si só, compromete a adequada responsabilização da esfera administrativa competente para o fornecimento do fármaco.

Ressalte-se, ainda, que o debate em torno da responsabilidade estatal pela saúde não se resume à verificação dos requisitos jurídicos e técnicos previamente delineados. Impõe-se, também, a consideração dos limites institucionais do Poder Judiciário e da própria estrutura do Sistema Único de Saúde.

Não se ignora o imperativo ético de proteção à saúde de crianças e adolescentes, especialmente os portadores de condições neurológicas crônicas. Todavia, a judicialização da saúde deve respeitar os critérios técnico-científicos estabelecidos pelas Cortes Superiores, sob pena de comprometer a universalidade e a equidade do Sistema Único de Saúde, além de violar a separação funcional entre Poderes.

A proteção do direito à saúde não pode afastar os critérios da política pública sanitária baseada em evidência, sob pena de ruptura do equilíbrio sistêmico do SUS e de violação ao princípio da reserva do possível.

Diante da ausência de documentação técnica apta a demonstrar a ineficácia dos medicamentos padronizados, e ausente qualquer justificativa técnica apoiada em evidências científicas de alto nível, não há como se manter a sentença que impôs a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, sob pena de ofensa direta ao entendimento vinculante do STF.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
da apelação cível e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a autora da demanda, a qual deve arcar com as custas processuais e com honorários sucumbenciais, estes na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte que litiga sob a benesse da assistência judiciária gratuita, tacitamente deferida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Tema nº 1.234 [...] IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar